Tribunal: TJSP
Processo: 2116728-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenização securitária. Decisão agravada que rejeita a tese de prescrição da lesão. Inconformismo. Desacolhimento. Seguro Habitacional. Incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), contado a partir da ciência inequívoca do vício. Exegese da Súmula 229 do C. STJ. Precedentes. Precisa delimitação do dies a quo do prazo prescricional que demanda

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenização securitária. Decisão agravada que rejeita a tese de prescrição da lesão. Inconformismo. Desacolhimento. Seguro Habitacional. Incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), contado a partir da ciência inequívoca do vício. Exegese da Súmula 229 do C. STJ. Precedentes. Precisa delimitação do dies a quo do prazo prescricional que demanda dilação probatória. Óbice à imediata verificação de sua ocorrência. Decisão mantida. Agravo desprovido.